Tribunal: STJ
Processo: 0002943-91.2015.8.16.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501744 - PR (2023/0399767-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: TRANSPORTES VAROTTO LTDA
AGRAVADO
: ADONIS VAROTTO & VAROTTO LTDA.
AGRAVADO
: ADONIS VAROTTO
AGRAVADO
: A D VAROTTO - TRANSPORTES
AGRAVADO
: A.D. VAROTTO TRANSPORTES ME.
AGRAVADO
: AMANDA DELAMUTA VAROTTO FILGUEIRAS
AGRAVADO
: AMANDA DELAMUTA VAROTTO
ADVOGADO
: VANESSA LENZI HENRIQUE DE SOUZA CALIXTO - PR032420
AGRAVADO
: RODERJAN LUIZ INFORZATO
ADVOGADO
: ANDRÉ AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR035865
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199
/STF. APLICABILIDADE DA LEI 14.230/2021. SENSÍVEL ALTERAÇÃO DO ART. 11
DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE SUBJETIVA
DA CONDUTA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Lei 14.230/2021 revogou a responsabilização por violação genérica aos
princípios administrativos prevista no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).
2. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito em julgado
da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF para além da
revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações com base no art. 11
da LIA.
3. Caso concreto em que a Corte local reconhece a atipicidade e afirma
presente apenas o dolo genérico, afastando, com isso, a possibilidade de
enquadramento da conduta no inciso V do art. 11 da LIA.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48434577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: a96d2f34-f7d1-41df-8e0c-1486b9667bb7

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: a96d2f34-f7d1-41df-8e0c-1486b9667bb7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501744 - PR (2023/0399767-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: TRANSPORTES VAROTTO LTDA
AGRAVADO
: ADONIS VAROTTO & VAROTTO LTDA.
AGRAVADO
: ADONIS VAROTTO
AGRAVADO
: A D VAROTTO - TRANSPORTES
AGRAVADO
: A.D. VAROTTO TRANSPORTES ME.
AGRAVADO
: AMANDA DELAMUTA VAROTTO FILGUEIRAS
AGRAVADO
: AMANDA DELAMUTA VAROTTO
ADVOGADO
: VANESSA LENZI HENRIQUE DE SOUZA CALIXTO - PR032420
AGRAVADO
: RODERJAN LUIZ INFORZATO
ADVOGADO
: ANDRÉ AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR035865
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199
/STF. APLICABILIDADE DA LEI 14.230/2021. SENSÍVEL ALTERAÇÃO DO ART. 11
DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE SUBJETIVA
DA CONDUTA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Lei 14.230/2021 revogou a responsabilização por violação genérica aos
princípios administrativos prevista no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).
2. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito em julgado
da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF para além da
revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações com base no art. 11
da LIA.
3. Caso concreto em que a Corte local reconhece a atipicidade e afirma
presente apenas o dolo genérico, afastando, com isso, a possibilidade de
enquadramento da conduta no inciso V do art. 11 da LIA.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do
Paraná da decisão de minha relatoria de fls. 2.318/2.329, em que neguei provimento
ao seu recurso especial com base nos seguintes fundamentos: (a) a alteração
Documento eletrônico VDA47902915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:09
Código de Controle do Documento: c21f19e6-6fcd-487c-a957-76a7d3a86bd7

legislativa promovida pela Lei 14.230/2021 retirou do âmbito da improbidade
administrativa a possibilidade de tipificação de agir meramente culposo e afastou a
presunção de prejuízo ao erário; (b) o Supremo Tribunal Federal (STF) pronunciou a
aplicabilidade da Lei 14.230/2021 aos processos inaugurados antes de sua vigência e
ainda sem trânsito em julgado; e (c) ausência de dolo específico.
A parte agravante alega que a decisão monocrática não considerou
adequadamente a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias e as alterações
normativas, o que justifica sua reforma.
Sustenta que as instâncias ordinárias reconheceram a presença do
chamado “dolo específico” na conduta praticada pelos réus, mesmo sem utilizar tal
expressão.
Aduz que a moldura fática delineada no acórdão evidencia que os réus,
cientes da ilicitude de suas condutas, agiram de forma desonesta para burlar a lei de
licitações e, assim, contratar a sociedade empresária criada com a específica
finalidade de participar do pregão, favorecendo os corréus A. V. e A. D. V. (pai e filha,
respectivamente), numa tentativa de regularizar a prestação de serviços já realizada
pela empresa, sem licitação.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 2.354).
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações da parte agravante, não lhe assiste razão no
tocante à pretensão de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa.
Relembro que o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação por
improbidade administrativa contra Roderjan Luiz Inforzato, ex-prefeito de Santa Amélia
/PR, e Outros, buscando a condenação por fraude em licitação para a contratação de
serviços de transporte na área da saúde.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, tendo
por tipificados os arts. 10 e 11 da LIA, e condenou os réus ao pagamento de multa civil
no valor das remunerações recebidas em
,
e
,
06/02/2012
10/02/2012
29/02/2012
totalizando R$ 6.800,00, bem como ao ressarcimento do valor recebido além do valor
do contrato.
Para corroborar o juízo condenatório, o magistrado afirmou (fls. 1.376/1.377
- sem destaque no original):
Documento eletrônico VDA47902915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:09
Código de Controle do Documento: c21f19e6-6fcd-487c-a957-76a7d3a86bd7

Contudo, apesar das alegações feitas, não trouxeram nenhuma prova
suficiente para comprovar a ausência de dolo na prática dos atos. Não houve
a apresentação de documentos que comprovem a dispensa de licitação, ou
quaisquer outros que justificassem a urgência da medida. Somado a isto,
também não foram apresentados motivos suficientes para que se deixe de
considerar os documentos indicados pelo Ministério Público (mov. 1.4 a
1.22) os quais demonstram claramente a pratica dos atos de improbidade.
Ante os fatos descritos, tanto o Prefeito à época dos fatos bem como
os demais participantes foram responsáveis pelas práticas de licitações sem
a observância das determinações contidas na Lei 8.666/93 e
consequentemente incorreram na prática de atos de improbidade
administrativa previstos nos art. 10, inc. VIII da lei 8.429/92, que dispõe “VIII
- frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los
indevidamente”, bem como na violação ao art. 11, caput, da mesma lei.
[...]
No caso, versando a matéria acerca de improbidade administrativa
com base em violação às normas previstas no art. 11, da Lei no 8.429/92, é
pacifico o entendimento da doutrina e jurisprudência acerca da
desnecessidade da presença do dolo específico do agente, bastando a
demonstração do , ou seja, a vontade de realizar o ato que atente contra o
.
dolo genérico princípios da administração pública
[...]
Portanto, o dolo genérico é a vontade consciente de praticar o núcleo
da conduta tipificada em norma, acompanhada da consciência de que se
realiza um ato vedado ou não autorizado por lei. Logo, o dolo genérico não
se confunde com o específico, pois neste se acresce atributo especial, qual
seja, o ânimo de se atingir uma finalidade peculiar.

O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do autor e deu parcial
provimento aos recursos dos réus para afastar a condenação com base no art. 10 da
LIA. De ofício, alterou o valor da multa civil, condenando Roderjan Luiz Inforzato ao
equivalente a uma vez a remuneração recebida no mês de março de 2012 e os demais
corréus, Adonis Varotto, Adonis Varotto & Varotto Ltda., Amanda Delamuda Varotto e
AD Varotto Transporte ME ao pagamento de multa no valor equivalente a uma vez e
meia o valor da remuneração recebida no mês de março de 2012 pelo Prefeito.
Sobreveio o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelos réus
para julgar improcedentes os pedidos, considerada a superveniência da Lei 14.230
/2021 e a revogação do inciso I do art. 11 da LIA, o que teria resultado na atipicidade
da conduta.
A propósito, afirmou o órgão julgador (fl. 1.836):
Assim, com o advento da Lei no 14.230/2021, a conduta apontada na
exordial no tocante ao artigo 11, caput e inciso I, passou a ser atípica, o que
deve ser observado.
[...]
Documento eletrônico VDA47902915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:09
Código de Controle do Documento: c21f19e6-6fcd-487c-a957-76a7d3a86bd7

Desse modo, ante a atipicidade da conduta à luz do artigo 11 da LIA
(nova redação), bem como por este colegiado já ter afastado a prática de ato
ímprobo pelo artigo 10 da Lei no 8.429/92, mesmo que se considere a nova
redação dada pela Lei no 14.230/21, ante a ausência de efetivo prejuízo ao
erário, não há falar em prática de ato de improbidade administrativa,
devendo a demanda ser julgada improcedente.
Por consequência, deixo de condenar a parte autora ao pagamento de
honorários sucumbenciais, haja vista a ausência de má-fé (artigo 23-B, § 2o,
da Lei 14.230/2021).
Portanto, conheço dos embargos de declaração e os acolho, atribuindo-
lhes efeitos infringentes com a consequente improcedência da demanda de
improbidade administrativa.

O recurso especial interposto sustentou a vulneração dos arts. 1o, § 4o, e 11,
, da Lei 8.429/1992, pretendendo afastar a atipicidade superveniente dos fatos
caput
imputados aos réus por uma alegada inaplicabilidade da Lei 14.230/2021.
Aplicável por determinação do STF a Lei 14.230 nas hipóteses em que as
alterações denotem um afastamento da tipicidade, remanesce a percepção do Tribunal
local a reconhecer a ausência de tipicidade, diante da alteração do
e da
caput
revogação do inciso I do art. 11 da LIA, sobrelevada a presença de dolo genérico e não
de dolo específico, razão porque a improcedência dos pedidos deve ser mantida.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N.
14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO
POR
DOLO
GENÉRICO.
REVOGAÇÃO.
APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 "em
especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo
para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos
novos prazos de prescrição geral e intercorrente" teve a repercussão geral
julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais
benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa
do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei
nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da
coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp
2.031.414/MG, em
, firmou a orientação de conferir interpretação
9/5/2023
restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei
n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em
julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do
Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR- segundo-
EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230
/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava- se de discussão
sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.
5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e
II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta
Documento eletrônico VDA47902915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:09
Código de Controle do Documento: c21f19e6-6fcd-487c-a957-76a7d3a86bd7

ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo
Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve
receber rigorosamente o mesmo tratamento.
6. Sobre a questão da presença da identificação do dolo pela instância
de origem, existem três situações mais comuns que chegam a esta Corte: a)
a primeira diz respeito aos casos em que o juízo a quo identifica a presença
do elemento doloso, mas não explicita qual a modalidade do dolo (se
específico ou genérico); b) a segunda hipótese se opera quando a decisão
recorrida expressamente afirma que o dolo é genérico, seja se limitando a
concluir dessa maneira (sem examinar a presença do dolo específico), seja
afirmando categoricamente que não está presente o dolo específico; c) o
terceiro caso é quando o julgado impugnado claramente fala que está
presente o dolo específico.
7. Em cada um desses casos esta Corte deve adotar uma providência
diferente: 1) na hipótese do item "a", os autos devem ser devolvidos à
origem para que reexamine o caso e se manifeste expressamente sobre a
presença do dolo específico que, se não estiver presente, deverá levar à
improcedência do pedido; 2) no caso do item "b", não há necessidade de
retorno dos autos à instância originária, sendo possível que o pedido seja
julgado improcedente no próprio STJ, porque ausente o elemento subjetivo
especial necessário à configuração do ato ímprobo; e 3) na situação do item
"c", também não há necessidade de devolver os autos ao juízo a quo,
cabendo a esta Corte entender presente o elemento subjetivo (pois a revisão
da questão esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ) e examinar os demais
pontos do recurso ou incidente processual em trâmite neste Tribunal.
8. No caso presente, a conduta delineada pelo TJ/MG evidencia o dolo
genérico (item "b"), pelo que ausente elemento essencial para a
configuração do ato ímprobo.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.329.883/MG, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
11/11/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:09
Código de Controle do Documento: c21f19e6-6fcd-487c-a957-76a7d3a86bd7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.501.744 / PR
Número Registro: 2023/0399767-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029439120158160050 0002943912015816005000033943820238160050 00033943820238160050
00048159720228160050
29439120158160050
2943912015816005000033943820238160050
33943820238160050 48159720228160050
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: TRANSPORTES VAROTTO LTDA
OUTRO
NOME
: ADONIS VAROTTO & VAROTTO LTDA.
AGRAVADO
: ADONIS VAROTTO
AGRAVADO
: A D VAROTTO - TRANSPORTES
AGRAVADO
: A.D. VAROTTO TRANSPORTES ME.
AGRAVADO
: AMANDA DELAMUTA VAROTTO FILGUEIRAS
OUTRO
NOME
: AMANDA DELAMUTA VAROTTO
ADVOGADO : VANESSA LENZI HENRIQUE DE SOUZA CALIXTO - PR032420
AGRAVADO
: RODERJAN LUIZ INFORZATO
ADVOGADO : ANDRÉ AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR035865
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48409141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 531d29ac-b8b3-4c42-a280-6617f4ec8fdd

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: TRANSPORTES VAROTTO LTDA
AGRAVADO
: ADONIS VAROTTO & VAROTTO LTDA.
AGRAVADO
: ADONIS VAROTTO
AGRAVADO
: A D VAROTTO - TRANSPORTES
AGRAVADO
: A.D. VAROTTO TRANSPORTES ME.
AGRAVADO
: AMANDA DELAMUTA VAROTTO FILGUEIRAS
AGRAVADO
: AMANDA DELAMUTA VAROTTO
ADVOGADO : VANESSA LENZI HENRIQUE DE SOUZA CALIXTO - PR032420
AGRAVADO
: RODERJAN LUIZ INFORZATO
ADVOGADO : ANDRÉ AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR035865
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 531d29ac-b8b3-4c42-a280-6617f4ec8fdd